Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005273-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Uso de documento falso, Falsificação de Papéis Públicos Praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (AGRAVANTE), SERGIO MACHADO HENQUE - CPF: 737.324.001-15 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUTORIDADE COATORA. DELEGADO DE POLÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu
habeas corpus
sem resolução do mérito, no qual se postulava o trancamento de inquérito policial por alegado excesso de prazo, ao fundamento de inexistência de ato coator atribuível ao juízo de origem e vedação à supressão de instância.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente no Tribunal visando ao trancamento de inquérito policial sem prévia provocação do juízo de primeiro grau; e (
ii
) se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal ao impugnar os fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. Nos casos em que se busca o trancamento de inquérito policial, a autoridade coatora é o Delegado de Polícia responsável pela condução da investigação, e não o magistrado de primeira instância, razão pela qual a
apreciação originária compete ao juízo singular, sob pena de supressão de instância.

4. A ausência de provocação prévia do juízo competente impede o conhecimento do
habeas corpus
diretamente pelo Tribunal, inexistindo ato coator judicial apto a justificar a impetração originária.

5. A invocação genérica de constrangimento ilegal não supre a ausência de demonstração concreta de excepcionalidade capaz de afastar a regra de competência.

6. O agravante não impugnou especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos anteriores, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a ausência de impugnação específica conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“
1. No habeas corpus que visa ao trancamento de inquérito policial, a autoridade coatora é o Delegado de Polícia, devendo a pretensão ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.999.690/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.11.2025; TJMT,
AgR
no 1022298-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 05.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) 1005273-52.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: HERBERT REZENDE DA SILVA, SERGIO MACHADO HENQUE

AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
gravo interno
interposto por
Sérgio Machado
Henque
contra decisão monocrática
proferida por est
a
Relator
ia
, que

extingui
u
, sem resolução do mérito, o
H
abeas
C
orpus
n.
1005273-52.2026.8.11.0000
, impetrado

contra ato
atribuído ao
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos do Inquérito Policial n. 0005091-97.2018.8.11.0086, instaurado para apurar o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP)
, tendo como investigado o paciente
(agravante)
.

A impetração foi extinta
porque, “
como informado pelo juízo de primeiro grau, inexistindo decisão judicial acerca do pedido de trancamento do inquérito policial e, inclusive, não havendo provocação defensiva nesse sentido, não se identifica ato coator atribuível ao juízo singular, circunstância que impede o conhecimento da impetração
”, com fundamento n
a premissa jurídica de vedação da supressão de instância (decisão monocrática, id.
347467355
).

O
agravante
alega
que “
a regra da supressão de instância deve ser flexibilizada diante de constrangimento ilegal manifesto e irrefutável
”.

Requer o provimento para
,
exercido o juízo de retratação, determinar o regular processamento do
writ
.

Alternativamente,
pugna pela submissão do recurso ao Colegiado da Primeira Câmara Criminal,
“
para que seja cassada a decisão de extinção e, no mérito, concedida a ordem para determinar o
trancamento do inquérito policial
por excesso de prazo injustificado
” (id.
350286365
).

Em contrarrazões,
a Procuradoria Geral de Justiça pugna pelo desprovimento
,
em
manifestação
da lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça Dr
a.

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
(id.
355464886
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
recurso
não preenche
os
pressupostos de admissibilidade
.

P
ara melhor compreensão,
contextualizo o
habeas corpus
.

O impetrante sustent
ou
que:

1) haveria constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão de investigação de baixa complexidade, porquanto, decorridos quase oito anos de sua instauração (em 25/4/2018), o caderno policial permanece estagnado, enquanto o Ministério Público e a autoridade policial reiteram diligências desde então, sem o oferecimento de denúncia ou o arquivamento do feito;

2) a inércia estatal tem gerado prejuízos concretos à esfera pessoal e profissional do paciente, que exerce a atividade de caminhoneiro e estaria impedido de obter fretes em razão de bloqueio cadastral junto a empresa responsável pela análise e gerenciamento de riscos no transporte de cargas, motivado exclusivamente pela existência do inquérito objeto da impetração, em afronta aos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Postulou
liminarmente a suspensão do inquérito policial.

No mérito, a concessão da ordem para determinar o trancamento do caderno policial (id. 345154396).

O pedido liminar foi indeferido (id. 345490881).

A autoridade apontada coatora prestou informações e consignou que “
jamais houve pedido formulado nesta instância para o trancamento, limitando-se o paciente a requerer sucessivas certidões de objeto e pé, que foram todas as expedidas
”
. Registrou, ainda,
que “
a impetração diretamente ao Tribunal, além de importar em supressão de instância, inibe a possibilidade de este Juízo solicitar informações à autoridade policial
condutora do inquérito, ou de fixar um último prazo razoável à sua conclusão
”
(id. 346662350).

A
o intervir, a
Procuradoria de Justiça exarou parecer “
pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus, em razão da supressão de instância verificada
” e incorreta indicação da autoridade coatora, na lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
(id. 347107867).

Em julgamento monocrático,
consignei premissa jurídica desta c.
Primeira
Câmara
Criminal
no sentido de que
é
“
do Juízo de Primeiro Grau, e não deste Tribunal, a competência para processar e julgar Habeas Corpus em que se busca o trancamento de inquérito policial, eis que a autoridade coatora, neste caso, é o Delegado de Polícia, e não o magistrado de primeira instância
”, devendo a pretensão ser deduzida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
(
HC n.
1017514-63.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, j
ulgado em
29/8/2023)
.

Inobstante
, o agravante
limita-se a reit
era
r
, em essência, as razões já expendidas na impetração originária (
“
a regra da supressão de instância deve ser flexibilizada diante de constrangimento ilegal manifesto e irrefutável
”
)
, sem enfrentar, de modo específico e suficiente, o fundamento determinante da decisão agravada, consubstanciado na vedação à supressão de instância
(id. 350286365).

Com efeito, a
invocação genérica de constrangimento ilegal, desacompanhada de demonstração concreta de excepcionalidade apta a afastar a competência do juízo de primeiro grau, revela-se insuficiente para

autorizar
o conhecimento do recurso, uma vez que

incumbe à parte agravante impugnar, de forma específica e pertinente, os fundamentos da decisão agravada contra os quais se insurge
, à luz do princípio da dialeticidade recursal
, conforme orientação do c. STJ
:

“
O agravo regimental deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento,
conforme o princípio da dialeticidade recursal
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.999.690/SP,
R
elator
:
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025
)
.

Por simetria, destaca-se julgado
deste e. Tribunal:

“
Em razão da ausência de dialeticidade, não se conhece do agravo interno ou regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”

(
Agravo Regimental n.
1022298-15.2025.8.11.0000
, Relator: Des.

Paulo Sergio Carreira De Souza
, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 5/8/2025
)

Nesse cenário, ausente elemento novo ou argumento capaz de desconstituir a premissa jurídica adotada, mantém-se hígida a decisão monocrática
.

Ante o exposto,
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
NÃO CONH
E
CIDO
,

em
parcial
consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça
, quanto ao resultado, embora por fundamento diverso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026